Tribunal: TJSP
Processo: 1005026-13.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
r Municipal no 02/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) – Inaplicabilidade do entendimento exarado pelo C. STF nas ADIs no 1.770/DF e 1.771/DF – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada.

DÁ-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MUNICÍPIO E OFICIAL.
(TJSP; Apelação Cível 1005026-13.2019.8.26.0481; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Epitácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/08/2020; Data de Registro: 08/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

Presidente Epitácio

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/08/2020

Data de publicação:

08/08/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA FAZENDA MUNICIPAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ.

PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO BIENAL – Inaplicabilidade – Relação de caráter público – Inteligência do art. 1o do Decreto-lei no 20.910/32 e Súmula 85 do C.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA FAZENDA MUNICIPAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ.

PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO BIENAL – Inaplicabilidade – Relação de caráter público – Inteligência do art. 1o do Decreto-lei no 20.910/32 e Súmula 85 do C. STJ.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESIDENTE EPITÁCIO – Vacância de cargo público decorrente de aposentadoria pelo INSS – Inteligência do art. 36, VII, da Lei Complementar Municipal no 02/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) – Inaplicabilidade do entendimento exarado pelo C. STF nas ADIs no 1.770/DF e 1.771/DF – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada.

DÁ-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MUNICÍPIO E OFICIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005026-13.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO, é apelada MARIA DE
LOURDES DOS SANTOS PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005026-13.2019.8.26.0481 -Voto no 11.316 - LA
2
Apelação no 1005026-13.2019.8.26.0481
Apelante: Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio
Apelado: Maria de Lourdes dos Santos Paiva
Comarca: Presidente Epitácio 2a Vara
Juiz(a) de Direito: Larissa Cerqueira de Oliveira
Voto no 11.316
PROCESSUAL
CIVIL

SENTENÇA
ILÍQUIDA
PROFERIDA
CONTRA
FAZENDA
MUNICIPAL

REEXAME NECESSÁRIO Obrigatoriedade Leitura do
artigo 496, inciso I e § 2o, do CPC, à luz do entendimento
assentado na Súmula 490 do STJ.
PROCESSUAL CIVIL
PRELIMINAR
PRESCRIÇÃO
BIENAL Inaplicabilidade Relação de caráter público
Inteligência do art. 1o do Decreto-lei no 20.910/32 e Súmula 85
do C. STJ.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
PRESIDENTE
EPITÁCIO
Vacância de cargo público decorrente de
aposentadoria pelo INSS Inteligência do art. 36, VII, da Lei
Complementar Municipal no 02/94 (Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais)
Inaplicabilidade do entendimento
exarado pelo C. STF nas ADIs no 1.770/DF e 1.771/DF
Precedentes desta C. Câmara Decisão reformada.
DÁ-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MUNICÍPIO E
OFICIAL.
Vistos.
A sentença de fls. 127/134, cujo relatório é o adotado,
julgou procedente a ação anulatória, com pedido de ressarcimento,
ajuizada por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PAIVA em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO. A decisão declarou a
nulidade do ato administrativo de exoneração e determinou a imediata
reintegração da autora, com o pagamento de todos os valores relativos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005026-13.2019.8.26.0481 -Voto no 11.316 - LA
3
período que ficou afastada indevidamente de seu cargo, compensados
com a quantia já paga a título de verba rescisória, devidamente corrigidos,
na forma ali descrita. Por fim, condenou o Município a arcar com as
custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação.
Ausente remessa necessária, apela a municipalidade às
fls. 141/155. Preliminarmente, alega que a pretensão da autora está
prescrita, pois decorreram mais de 2 anos da data de extinção do
contrato. No mérito, sustenta que o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município prevê expressamente que a vacância de cargo público decorre
de aposentadoria, portanto, tendo a autora requerido voluntariamente
sua aposentação, não pode mais voltar a ocupar sua antiga função sem
que preste novo concurso.
Contrarrazões às fls. 158/164, pelo desprovimento do
recurso.
É o relato do necessário.
Em primeiro lugar, considera-se interposto o recurso de
ofício, pois, ainda que em tese o valor das parcelas atrasadas do benefício
não atinja o mínimo legal para o reexame necessário, trata-se na espécie
de sentença ilíquida, a ensejar o recurso oficial, conforme entendimento
da Súmula 490 do E. STJ “A dispensa do reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas” e da Súmula 423 do C. STF
“Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso 'ex
officio', que se considera interposto “ex lege' ”.
Em seguida, como já apontado pela magistrada de
primeiro grau, no caso dos autos não há que se falar em prescrição bienal
do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, pois não se trata de controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005026-13.2019.8.26.0481 -Voto no 11.316 - LA
4
sobre relação de trabalho, mas sim de questão relativa à anulação de ato
administrativo.
Ademais, ainda que a autora tenha sido aposentada pelo
Regime Geral de Previdência Social, há, entre ela e a municipalidade,
relação de caráter público, que obriga a aplicação da regra prevista no art.
1o do Decreto-lei no 20.910/32, que dispõe que "as dívidas passivas da
União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou
ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do
qual se originarem" (g.n.).
Nesse sentido, ressalte-se, ainda, o teor da Súmula no 85
do STJ:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda figura
como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes
do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Portanto, afastada a preliminar de prescrição.
Passa-se ao exame do mérito.
Cuida-se de ação ajuizada por MARIA DE LOURDES DOS
SANTOS PAIVA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
EPITÁCIO, pleiteando a anulação do ato administrativo de sua exoneração,
com a consequente reintegração ao cargo de escriturária e o pagamento
dos vencimentos desde a data do seu indevido desligamento. Aponta que
ingressou nos quadros de servidores do Município de Presidente Epitácio
em 12/02/92 e que, após o deferimento de aposentadoria pelo INSS, em
07/06/92, foi exonerada do cargo que ocupava.
Pois bem.
Inicialmente,
necessário
transcrever
os
seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005026-13.2019.8.26.0481 -Voto no 11.316 - LA
5
dispositivos da Lei Complementar Municipal no 02/94:
“Art. 36. A vacância de cargo público decorrerá de:
(...)
VII- aposentadoria;”
“Art. 251. Ficam submetidos ao Regime Jurídico instituído por esta
lei na qualidade de Servidores Públicos, os Servidores da Prefeitura
Municipal, da Câmara Municipal, das Autarquias e das Fundações,
Públicas, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os
contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão
ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação”.
Esta previsão não é ilegal ou inconstitucional, sendo
repetida em diversos diplomas jurídicos, inclusive em lei federal (art. 33,
VII, da Lei no 8.112/90 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais),
que vem sendo aplicados há décadas, sem que até o momento tenha sido
qualquer deles declarado inconstitucional.
Ainda que não haja no ordenamento jurídico qualquer
vedação à acumulação de aposentadoria pelo Regime Geral e o exercício
de cargo público, essa não é, de fato, a situação dos autos, haja vista que,
aqui, autora foi aposentada pelo RGPS em razão do Município não possuir
regime de previdência próprio, utilizando-se do tempo em que trabalhou
no serviço público na contagem de tempo para sua aposentadoria
voluntária por tempo de contribuição. Logo, questiona-se a possibilidade
de continuar no mesmo cargo em que se aposentou, percebendo, ao
mesmo tempo e pela mesma função, os vencimentos relativos ao
exercício e os proventos de aposentadoria, hipótese essa que não se
coaduna com o entendimento desta C. Câmara.
Sendo a autora funcionária pública efetiva, assistia-lhe o
direito à estabilidade, porém, ciente do texto da norma municipal
reguladora dos servidores, que determina a vacância do cargo na hipótese
de aposentadoria, optou por requer o benefício previdenciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005026-13.2019.8.26.0481 -Voto no 11.316 - LA
6
vinculando-se às consequências desses atos. Deste modo, não poderia
continuar em sua função e ainda receber os proventos de aposentadoria,
o que caracterizaria espécie de bis in idem.
Não se nega a possibilidade de cumulação de exercício de
cargo público com a aposentadoria do Regime Geral. No entanto, para
tanto, não cabe ao município deferir a reintegração, mas sim à autora ser
aprovada em novo concurso para provimento do cargo.
Pontue-se, inclusive, que, conquanto o C. Supremo
Tribunal Federal, no bojo das ações diretas de inconstitucionalidade no
1.721/DF e 1.770/DF, já tenha decidido pela inconstitucionalidade dos §§
1o e 2o do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, entendendo que
“mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por
efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de
emprego”, tal entendimento não se aplica à situação em que exista
previsão normativa de que a aposentadoria gera vacância do cargo, como
na hipótese em análise.
Esse é o entendimento desta C. Câmara:
“SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA.
REINTEGRAÇÃO. Embora o STF (p.ex., na ADI 1.770, j. 11-10-2006),
quanto aos §§ 1o e 2o do art. 453 da Consolidação das Leis do
Trabalho, tenha decidido pela inconstitucionalidade, distinguindo
entre, de um lado, os efeitos próprios da relação de trabalho e, de
outro, os da relação previdencial (vid. ADI 1.721, j. 11-10-2006, e RE
449.420, j. 16-8-2005), diverso sentido possui a vacância de cargo
público em consequência de jubilação -esta pelo Regime Geral da
Previdência Social-, sempre que a aposentadoria esteja prevista em
lei como causa de vacância. Provimento da apelação e da remessa
necessária, que se tem por interposta.” (Apelação Cível no
1004261-42.2019.8.26.0481;
Relator
(a): Ricardo
Dip;
Órgão
Julgador; j. em 12/05/2020).
“Apelação - Ato administrativo - Desligamento de servidor público
dos quadros do Município - Vacância legal do cargo em razão de
aposentadoria pelo INSS - Inteligência do art. 106, V, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005026-13.2019.8.26.0481 -Voto no 11.316 - LA
7
Municipal no 3.774/1992 (Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município
de
Araçatuba)
-
Posterior
exoneração
pela
inadmissibilidade de continuidade da prestação de serviços, dada a
sua ilegalidade - Desnecessidade de processo administrativo -
Pretensão de reintegração ao cargo
Inadmissibilidade -
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara
de Direito Público - Sentença de improcedência mantida - Recurso
improvido.” (Apelação Cível no 1005336-08.2019.8.26.0032; Relator
(a): Marcelo L Theodósio; j. em 10/12/2019).
“Servidora pública municipal de Iperó. Pedido de reintegração no
cargo. Exoneração em decorrência da concessão de aposentadoria
voluntária pelo INSS. Aposentadoria que gerou a vacância do cargo
ocupado. Posterior exoneração da autora que não se reveste de
ilegalidade, diante do poder de autotutela da administração, e da
nulidade 'pleno jure' da admissão da autora, sem concurso, após
sua
aposentadoria.
Apelo
improvido.”
(Apelação
Cível
no
1000178-16.2019.8.26.0082; Relator (a): Aroldo Viotti; j. em
27/11/2019)
Por fim, inverte-se o ônus de sucumbência, condenando a
apelada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, ressalvada a condição
suspensiva da exigibilidade, prevista no art. 98, § 3o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do
Município e ao reexame necessário.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005026-13.2019.8.26.0481 -Voto no 11.316 - LA
8
(Assinatura Eletrônica)